Tribunal: STJ
Processo: 1003112-30.2023.8.26.0009
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2171298 - SP (2024/0353926-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: AGNALDO PAIVA RODRIGUES FILHO
ADVOGADOS
: PRISCILA BENTO DE CARVALHO - SP495573
RUBEN BENTO DE CARVALHO - SP385514
RECORRIDO
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: LEANDRO GODINES DO AMARAL - SP162628
FABIANA DE SOUZA FERNANDES - SP185470
LEANDRO PARRAS ABBUD - SP162179
ABBUD E AMARAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS - SP006595
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO
DE SAÚDE. DEMORA NO AGENDAMENTO DE EXAME E CONSULTA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA.
AUSÊNCIA DE AGRAVAMENTO OU PREJUÍZO DA CONDIÇÃO
MÉDICA DO BENEFICIÁRIO. DANO MORAL AFASTADO. REEXAME
DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 83 E 7 DO STJ.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o acórdão de origem, verifica que
a conclusão sobre a inexistência de dano moral baseou-se na ausência de
comprovação de urgência ou emergência, de agravamento do quadro clínico ou
de prejuízo à saúde do paciente.
2. A jurisprudência do STJ orienta que o descumprimento contratual por
operadora de plano de saúde, consistente em negativa ou demora indevida de
cobertura, somente enseja reparação por danos morais quando há comprovação
de agravamento da condição de dor, abalo psicológico ou prejuízos à saúde já
debilitada do paciente.
3. A alteração do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, no sentido de
reconhecer o dano moral, exige o revolvimento do acervo fático-probatório dos
autos, providência que é vedada em sede de recurso especial. Incidência da
Súmula 7/STJ.
4. Recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos termos do
16/12/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA53233763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 17/12/2025 17:55:38
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: efa934e4-bffd-4b0a-85ac-4dba379d5b28

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA53233763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 17/12/2025 17:55:38
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: efa934e4-bffd-4b0a-85ac-4dba379d5b28

RECURSO ESPECIAL No 2171298 - SP (2024/0353926-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: AGNALDO PAIVA RODRIGUES FILHO
ADVOGADOS
: PRISCILA BENTO DE CARVALHO - SP495573
RUBEN BENTO DE CARVALHO - SP385514
RECORRIDO
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: LEANDRO GODINES DO AMARAL - SP162628
FABIANA DE SOUZA FERNANDES - SP185470
LEANDRO PARRAS ABBUD - SP162179
ABBUD E AMARAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS - SP006595
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO
DE SAÚDE. DEMORA NO AGENDAMENTO DE EXAME E CONSULTA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA.
AUSÊNCIA DE AGRAVAMENTO OU PREJUÍZO DA CONDIÇÃO
MÉDICA DO BENEFICIÁRIO. DANO MORAL AFASTADO. REEXAME
DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 83 E 7 DO STJ.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o acórdão de origem, verifica que
a conclusão sobre a inexistência de dano moral baseou-se na ausência de
comprovação de urgência ou emergência, de agravamento do quadro clínico ou
de prejuízo à saúde do paciente.
2. A jurisprudência do STJ orienta que o descumprimento contratual por
operadora de plano de saúde, consistente em negativa ou demora indevida de
cobertura, somente enseja reparação por danos morais quando há comprovação
de agravamento da condição de dor, abalo psicológico ou prejuízos à saúde já
debilitada do paciente.
3. A alteração do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, no sentido de
reconhecer o dano moral, exige o revolvimento do acervo fático-probatório dos
autos, providência que é vedada em sede de recurso especial. Incidência da
Súmula 7/STJ.
4. Recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por AGNALDO PAIVA RODRIGUES FILHO,
fundamentado no
alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão
art. 105, inciso III,
proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
Documento eletrônico VDA52914617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:15:50
Código de Controle do Documento: 8be689a4-9f6b-4364-8748-f78dab467a4f

“PLANO DE SAÚDE Autor que alega ter sofrido lesão no menisco, solicitando
ao plano a realização de exame e consulta médica - Alegação de que, a despeito
de se tratar de atendimento de urgência, o exame foi remarcado, atrasando a
consulta de retorno - Pretensão do autor à condenação do réu ao agendamento
urgente da consulta médica e ao pagamento de indenização por dano moral -
Sentença que confirmou a antecipação de tutela, para agendamento urgente da
consulta, e condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos
morais de R$ 3.000,00 - Insurgência do autor buscando a majoração da
indenização - Insurgência da requerida alegando a inocorrência de dano moral
ou sua não responsabilidade Relação regida pela legislação consumerista
do CDC que estabelece a responsabilidade objetiva de toda a cadeia de
Art. 14
fornecimento Mero inadimplemento contratual - Demora na marcação de
consulta que não ocasionou agravamento do quadro do paciente que não era de
urgência ou emergência - Inexistência de laudo médico indicando incapacidade
para caminhar ou trabalhar - Dano moral não verificado Multa por
descumprimento da antecipação de tutela que deve ser mantida Recurso da ré
parcialmente provido Recurso do autor desprovido.” (e-STJ, fl. 416)
Os embargos de declaração opostos pelo recorrente foram rejeitados (e-STJ, fls. 445-
447).
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i) arts. 186 e 927 do Código Civil, pois teria havido ato ilícito do plano de saúde, com
danos extrapatrimoniais decorrentes da falha na prestação do serviço, e o acórdão recorrida teria
afastado indevidamente o dever de indenizar.
(ii)
do Código Civil, pois teria sido violado o princípio da boa-fé objetiva pelo
art. 422
descumprimento de prazos e pela negativa/remarcação injustificada de exame e consulta essenciais
ao tratamento do recorrente.
(iii) arts. 6o e 14 do Código de Defesa do Consumidor, pois haveria ofensa ao direito
básico à efetiva prevenção e reparação de danos e à responsabilidade objetiva do fornecedor por
defeito do serviço, que o acórdão teria negado ao afastar a compensação moral.
(iv)
do Código de Processo Civil, pois teria havido afronta ao dever de
art. 926
estabilidade, integridade e coerência jurisprudencial, na medida em que a decisão recorrida estaria
em dissenso com entendimentos de outros Tribunais Estaduais em casos análogos.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 557-560).
É o relatório.
VOTO
Extrai-se dos autos que, na origem, o autor alegou ter sofrido queda em 25/02/2023,
com lesão no menisco medial do joelho esquerdo, necessitando de exame de ressonância magnética
e retorno ao ortopedista. Sustentou que o exame, inicialmente agendado para
foi
27/02/2023,
negado e remarcado para
o que acarretou a perda da consulta de
e nova
02/03/2023,
07/03/2023
marcação apenas para
em descumprimento do prazo máximo da Agência Nacional de
11/04/2023,
Documento eletrônico VDA52914617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:15:50
Código de Controle do Documento: 8be689a4-9f6b-4364-8748-f78dab467a4f

Saúde Suplementar. Propôs ação de obrigação de fazer, cumulada com reparação de danos morais
e pedido de tutela de urgência, para agendamento imediato de consulta e indenização de R$
12.000,00, indicando práticas abusivas, falha na prestação do serviço e prejuízos à saúde e ao
trabalho.
Na sentença, reconheceu-se a relação de consumo, inverteu-se o ônus da prova com
base no
o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e se apurou falha na prestação do
art. 6
serviço (arts. 14 e 20 do CDC), tornando definitiva a tutela de urgência para a realização de
consulta e condenando a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais, além de multa de R$
1.500,00 pelo descumprimento da ordem liminar, com atualização pela Tabela do TJ/SP e juros de
1% ao mês, fixando-se honorários em 20% do valor da condenação (e-STJ, fls. 316-319).
No acórdão, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo afirmou a responsabilidade
objetiva da operadora (art. 14 do CDC) e a natureza consumerista da relação, mas afastou a
indenização por dano moral por entender configurado mero inadimplemento contratual, sem
comprovação de urgência, incapacidade laboral ou agravamento do quadro, mantendo a multa pelo
descumprimento da tutela, negando provimento ao recurso do autor e dando parcial provimento ao
da ré, com condenação de ambas as partes a custas e honorários fixados em 10% do valor da causa
(e-STJ, fls. 415-419).
Cinge-se a controvérsia à análise da negativa de condenação ao pagamento de
indenização por danos morais em demanda proposta contra plano de saúde, na qual se alega que a
operadora retardou o atendimento do recorrente para a realização de exame e consulta médica de
caráter supostamente urgente.
No caso, o Juízo de origem consignou que não restou comprovado que o quadro clínico
do autor se enquadrava em situação de urgência ou emergência, inexistindo atestado ou prescrição
médica que recomendasse repouso, afastamento das atividades ou uso de medicação específica.
Tampouco se demonstrou incapacidade para deambular ou trabalhar, nem que a demora tenha
causado agravamento do quadro, configurando mero dissabor decorrente de inadimplemento
contratual, insuficiente para caracterizar dano moral. Nesse sentido, destaca-se o seguinte trecho do
acórdão recorrido:
“Quanto ao dano moral, tem-se que em
o autor sofreu queda que
25/02/2023
resultou em lesão no joelho, sendo atendido em emergência na qual foi
verificada possível lesão ao menisco medial do joelho esquerdo, cujo
tratamento seria cirúrgico, mas que para confirmar tal lesão seria necessária a
realização de ressonância magnética (fls. 35/36).
O exame foi agendado para o dia
(fls. 37/38), motivo pelo qual o
27/02/2023
retorno com o ortopedista foi agendado para
(fls. 39), porém o
07/03/2023
autor recebeu nova mensagem remarcando o exame, sem qualquer justificativa,
para o dia
as 8:30 (fls. 42/43), sendo que no dia do exame o autor
02/03/2023
permaneceu até as 14:20 no local para realização (fls. 44). Diante de tal
cenário, viu-se obrigado a remarcar a consulta com o ortopedista, que tinha
agenda apenas para
(fls. 45).
11/04/2023
Inegável o descumprimento contratual ante a injustificada remarcação do
exame e demora de sua realização na nova data designada, período pelo qual
Documento eletrônico VDA52914617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:15:50
Código de Controle do Documento: 8be689a4-9f6b-4364-8748-f78dab467a4f

permaneceu o autor em jejum até mesmo de água conforme orientação para
realização do exame.
Ocorre, porém que não foi comprovado que seu quadro clínico era de urgência
ou emergência, nem há atestado ou receita médica prescrevendo repouso,
afastamento das atividades laborais ou medicações antinflamatórias ou
analgésicas, não se comprovando o argumento de que estaria o autor
impossibilitado de deambular ou labora. Além disso, não há indicação de que a
demora tenha ocasionado complicações ou agravamento do quadro clínico do
autor, constituindo mero dissabor decorrente de descumprimento contratual,
não havendo que se falar em dano moral.
[...]
Ante o parcial provimento do recurso da ré e o desprovimento do recurso do
autor para julgar parcialmente procedente a demanda apenas em relação ao
agendamento imediato da consulta, condeno ambas as partes ao pagamento das
custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do
valor da causa.
Isto posto, DA-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos da
fundamentação acima.”(e-STJ, fls. 418 - 419)
Nesse contexto, conforme a jurisprudência desta Corte Superior, o descumprimento
contratual por parte da operadora de plano de saúde somente é capaz de gerar danos morais quando
houver agravamento da condição de dor, abalo psicológico ou prejuízos à saúde do paciente.
Incide, na espécie, portanto, a aplicação da Súmula 83 do STJ.
Ademais, analisar a existência de dano moral demandaria o reexame de matéria fático-
probatória, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO
DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO EM REDE NÃO CREDENCIADA.
URGÊNCIA. REEMBOLSO. DANO MORAL AFASTADO. AGRAVO INTERNO
PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PARCIAL PROVIMENTO
AO RECURSO ESPECIAL. [...] 2. Nos termos da jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, o descumprimento contratual por parte da operadora de
saúde que culmina em negativa ilegítima de cobertura para procedimento de
saúde somente enseja reparação a título de danos morais quando houver
agravamento da condição de dor, abalo psicológico e prejuízos à saúde já
debilitada do paciente, o que não ficou demonstrado no caso dos autos. 3.
Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do
agravo para dar parcial provimento ao recurso especial. (AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado
AREsp n. 1.982.261/SP,
em
DJe de
)
14/11/2022,
24/11/2022.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO
INDENIZATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU EM
PARTE DO RECLAMO E, NESSA EXTENSÃO, NEGOU-LHE PROVIMENTO.
INSURGÊNCIA DA DEMANDANTE. 1. Nos termos da jurisprudência deste
Corte, o descumprimento contratual por parte da operadora de plano de saúde
que culmina em negativa indevida de cobertura para procedimento de saúde
somente enseja reparação a título de danos morais nas hipóteses em que houver
agravamento da condição de dor, abalo psicológico ou prejuízos à saúde já
debilitada do paciente. Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ. 2. A
conclusão a que chegou o Tribunal de origem, relativa à inocorrência de dano
Documento eletrônico VDA52914617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:15:50
Código de Controle do Documento: 8be689a4-9f6b-4364-8748-f78dab467a4f

moral, fundamenta-se nas particularidades do contexto que permeia a
controvérsia. Incidência da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
Relator Ministro MARCO BUZZI,
REsp n. 1.913.961/DF,
QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
.
27/3/2023,
31/3/2023)

AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
PLANO
DE
SAÚDE.
RECUSA
DE
COBERTURA. DANO MORAL IN RE IPSA. NÃO OCORRÊNCIA.
ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "O descumprimento
contratual por parte da operadora de saúde, que culmina em negativa de
cobertura para procedimento de saúde, somente enseja reparação a título de
danos morais quando houver agravamento da condição de dor, abalo
psicológico ou prejuízos à saúde já debilitada do paciente" (AgInt no
Quarta Turma).
AREsp n. 1.185.578/SP,
2. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca da inexistência do dano
moral demanda o reexame do suporte fático-probatório dos autos, o que é
vedado em recurso especial, ante a incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp n. 2.433.593/SE,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
13/5/2024,
15/5/2024.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. PROCESSUAL CIVIL. PLANO
DE SAÚDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS
PARA
A
RESCISÃO
UNILATERAL
DO
CONTRATO.
REEXAME.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVISÃO.
SÚMULA 7/STJ.
IMPOSSIBILIDADE.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
SÚMULA 7/STJ.
PREJUDICADO.
MULTA
PELA
INTERPOSIÇÃO
DE
RECURSO
PROTELATÓRIO E POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CABIMENTO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem consignou que, em razão de a agravante integrar a
cadeia de fornecimento, é parte legítima a figurar no polo passivo da demanda.
Ademais, destacou que não houve o inadimplemento contratual substancial,
porque houve o pagamento da parcela em atraso, não sendo cumpridos, pois, os
requisitos legais para o cancelamento unilateral do plano de saúde.
2. Dessa forma, a pretensão de modificar o entendimento firmado pela Corte
local - acerca da responsabilidade da recorrente e os requisitos para a rescisão
unilateral do contrato de plano de saúde - demandaria o revolvimento do
acervo fático-probatório, o que é impossível pela via do recurso especial, nos
termos da Súmula 7/STJ.
3. A Corte local, mediante análise do conjunto fático-probatório dos autos,
concluiu pela configuração dos danos morais, arbitrando o valor de R$
10.000,00 (dez mil reais). Assim, por estarem alicerçados em elementos de fatos
e provas existentes nos autos, não podem ser revistos em julgamento de recurso
especial, ante o impedimento imposto pela Súmula n. 7/STJ.
4. A análise do dissídio jurisprudencial não é cabível em razão da aplicação do
enunciado da
porquanto não é possível encontrar similitude
Súmula n. 7/STJ,
fática entre o acórdão recorrido e eventuais julgados indicados paradigmas,
uma vez que as suas conclusões díspares ocorreram não em virtude de
entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, mas sim de
fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias específicas de cada
processo.
5. A multa prevista no
§ 4o, do
não é consequência
art. 1.021,
CPC/2015
automática do não conhecimento ou desprovimento agravo interno em votação
Documento eletrônico VDA52914617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:15:50
Código de Controle do Documento: 8be689a4-9f6b-4364-8748-f78dab467a4f

unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
da improcedência do meio de impugnação para autorizar sua imposição,
situação esta não configurada no caso.
6. Não pode ser considerada como litigância de má-fé a interposição de recurso
previsto no ordenamento jurídico, quando não ficar evidenciado o seu intuito
protelatório. Inaplicabilidade da multa prevista no
do
art. 80
CPC/2015.
7. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.498.751/PE,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
11/11/2024,
13/11/2024.
Por fim, em razão da aplicação das Súmulas 83 e 7 do STJ, constata-se que não é
possível conhecer do alegado dissídio jurisprudencial, uma vez que as conclusões do acórdão
impugnado estão baseadas nas circunstâncias fático-probatórias do caso concreto, o que implica
falta de identidade entre os paradigmas.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.
Nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários
art. 85,
advocatícios devidos à parte recorrida de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) sobre o
valor da causa, observada eventual concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52914617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:15:50
Código de Controle do Documento: 8be689a4-9f6b-4364-8748-f78dab467a4f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.171.298 / SP
Número Registro: 2024/0353926-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10031123020238260009
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : AGNALDO PAIVA RODRIGUES FILHO
ADVOGADOS
: RUBEN BENTO DE CARVALHO - SP385514
PRISCILA BENTO DE CARVALHO - SP495573
RECORRIDO
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: LEANDRO GODINES DO AMARAL - SP162628
FABIANA DE SOUZA FERNANDES - SP185470
LEANDRO PARRAS ABBUD - SP162179
ABBUD E AMARAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS - SP006595
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou provimento, nos termos
16/12/2025,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA53203732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:51:12
Código de Controle do Documento: d9f07ca1-1afb-48fd-83d3-02c1a926707d

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53203732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:51:12
Código de Controle do Documento: d9f07ca1-1afb-48fd-83d3-02c1a926707d